Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734524-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL AVENIDA SHOPPING EMBARGADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO MEDRADO DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (ID 34636783), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 15:17:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora